Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721511-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE TÂNIA MARIA VARGAS COUTO REPRESENTANTE: TATIANA VARGAS COUTO E RIBEIRO AGRAVADO: DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA TEREZA VARGAS, MARIA CRISTINA VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE TÂNIA MARIA VARGAS COUTO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0733869-11.2018.8.07.0001), proposta por DANTE DA COSTA VARGAS, MARIA TEREZA VARGAS E MARIA CRISTINA VARGAS, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios Tânia Maria Vargas Couto, representada por seu espólio, e Cláudio da Costa Vargas, no polo passivo do cumprimento de sentença, para permitir a constrição de seu patrimônio (ID 44396843 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 11814340), a agravante defende a ausência de evidência de que a devedora principal, CIMPLA Comercial e Industrial do Planalto Ltda, não tem recursos para adimplir a dívida. Alega que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código Civil, para desconsiderar a personalidade jurídica da CIMPLA, não existindo provas de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Sustenta a impossibilidade de responsabilidade dos sócios, uma vez que a decisão exequenda os eximiu de culpa. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja desprovido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 11814346). Relatados, decido. Inicialmente, constata-se a tempestividade do presente recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar pleiteado pela agravante. É cediço que, por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, requer a presença dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, quais sejam: o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou, quando evidenciada a confusão patrimonial demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I – Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1023190, 07020543320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017) Desconsideração da personalidade jurídica. Abuso da personalidade jurídica. Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, se esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, há evidências de fraude ou exercício abusivo de direito por parte da sociedade empresária, sobretudo se a sociedade não tem saldo em nenhuma das contas bancárias que mantém, não indica bens a penhora e retarda imotivadamente o cumprimento da obrigação. Agravo provido. (Acórdão n.928067, 20160020027482AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) No caso dos autos, verifica-se que há indícios da presença dos requisitos previstos na norma legal para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, consubstanciados no fato de que, segundo foi reconhecido no Processo no 2011.01.1.014656-8, que originou o cumprimento de sentença em que foi proferida a decisão ora combatida, o contrato de locação do imóvel localizado no SIA, Trecho 03, Lotes 245, 255 e 275 foi celebrado de forma irregular e de maneira a alterar indevidamente a distribuição de seus frutos entre os proprietários condôminos. Isso porque o contrato de locação do referido imóvel foi celebrado por Cláudio da Costa Vargas (então inventariante) em nome do espólio de sua genitora, quando a partilha já havia sido realizada e se tratava a propriedade do imóvel de condomínio entre os herdeiros, ou seja, o contrato foi realizado sem a anuência dos demais proprietários do imóvel. Ademais, a empresa executada, então locatária do imóvel, tinha como sócios minoritários os exequentes/agravados, que possuíam direito na apuração dos haveres da empresa (cláusula sexta do contrato social), e como sócios majoritários e administradores Cláudio da Costa Vargas e Tânia Maria Vargas Couto (agravante), tendo sido apurada, no Processo no 2011.01.1.014656-8, a existência de simulação para alterar a distribuição dos frutos civis do imóvel quando alugado para a empresa executada por um valor muito abaixo do valor de mercado (R$1.000,00). Posteriormente, houve arrendamento de parte do imóvel à empresa Milano Comercial de Móveis LTDA – ME, pelo valor de R$14.500,00, montante este recebido pela empresa executada CIMPLA, em quantia evidentemente superior ao aluguel pago por ela aos proprietários. É possível inferir, portanto, das condutas citadas, que estas podem caracterizar abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial entre os sócios Cláudio da Costa Vargas e Tânia Maria Vargas Couto (representada por seu espólio) e a executada, CIMPLA Comercial e Industrial do Planalto LTDA. É importante transcrever, ainda, os fundamentos da decisão de origem, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, de modo a atingir o patrimônio da recorrente. Confira-se (ID 44396843 dos autos de origem): (...) Inicialmente, cumpre destacar que, à época dos fatos, os autores eram sócios minoritários da empresa CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA, possuindo direito na apuração de haveres da pessoa jurídica, sendo os requeridos CLAUDIO DA COSTA VARGAS e TÂNIA MARIA VARGAS COUTO sócios majoritários e administradores da empresa em questão. Na sentença de fls. 242/251 PDFc, restou reconhecido que o contrato de locação celebrado com CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA foi feito de maneira irregular. Isso porque o instrumento foi firmado por em nome do ESPOLIO DE LOURDES MARIA DA COSTA, representada pelo inventariante CLAUDIO DA COSTA VARGAS, embora, à época,já havia sido feita a partilha, não mais fazendo o bem parte do Espólio, ante a constituição de condomínio entre os autores e os requeridos CLAUDIO DA COSTA VARGAS e TÂNIA MARIA VARGAS COUTO. Por outro lado, da narrativa dos fatos depreende-se que a personalidade jurídica da empresa CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA foi utilizada para fraudar o direito dos autores à percepção da integralidade dos frutos do imóvel. Conforme já descrito, foi feito contrato de locação com a empresa CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDAreferente ao imóvel objeto da partilha, sendo fixado aluguel significantemente inferior ao praticado no mercado, como bem reconhecido na perícia realizada realizada na fase de conhecimento. Ato contínuo, o imóvel foi arrendado pela CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA à MILANO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA ME por valor sensivelmente maior. Importante destacar que os requeridos CLAUDIO DA COSTA VARGAS e TÂNIA MARIA VARGAS COUTO eram à época dos fatos sócios majoritários e administradores da empresa. Assim, enquanto os requerentes recebiam sua cota parte do aluguel inferior firmado com a CIMPLA COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PLANALTO LTDA, os requeridos, na condição de sócios majoritários da pessoa jurídica, percebiam a maior parte dos frutos decorrentes do arrendamento do imóvel feito à MILANO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA ME, gerando prejuízos. Percebe-se, assim, a clara intenção dos requeridos de fraudar os demais credores, utilizando-se da pessoa jurídica para ocultar crédito devido aos autores. Assim, presente o desvio de finalidade, consubstanciado no artigo 50, §1o do Código Civil: (...) Verifica-se, portanto, que a decisão atacada encontra-se calcada em relevantes fundamentos. Assim, o provimento do recurso não é provável. Destarte, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se os agravados para responder o presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator